Tribunal: TJES
Processo: 0003168-54.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cheque
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003168-54.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SADER ZAGO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO MONITÓRIA.

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART. 921, CPC. AUSÊNCIA DE BENS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A súmula nº 503, do STJ enuncia que
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014).
Segundo o enunciado nº 150, do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.
2.
Prevê o art. 921, inciso III, do CPC que
suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
cujo § 1º determina que em tal hipótese
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Dispõe, outrossim, o art. 921, § 2º, do CPC que
decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.
Por seu turno, o § 4º do referido artigo esclarece que o termo inicial da prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º
.
3.
Acerca da necessidade de intimação, o c. STJ possui firme entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que n
ão há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).
4.
Dessa forma, considerando que
em 10/2015 o apelante manteve-se inerte em relação a intimação que deu ciência sobre a inexistência de bens e o intimou para indicar bens passíveis de penhora, o juiz de origem determinou em 05/2016 a suspensão do feito. O apelante somente se manifestou nos autos em 02/2023, quando intimado acerca da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 5º, do CPC, ou seja, manteve-se inerte por aproximadamente 08 (oito) anos, hipótese em que se faz necessário reconhecer a referida prescrição.
5.
Por derradeiro, apenas como reforço de argumento, a jurisprudência pátria tem aplicado por analogia as teses jurídicas fixadas pelo c. STJ para as hipóteses de prescrição intercorrente nas execuções fiscais, situação que também induz ao seu reconhecimento na presente ação.
6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003168-54.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES - SICOOB

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A
APELADO: JOSE CARLOS SADER ZAGO, JOSE CARLOS SADER ZAGO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre que, em suma, declarou a prescrição intercorrente, sobretudo em razão da não localização de bens e da inércia do apelante.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A súmula nº 503, do STJ enuncia que
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Segundo o enunciado nº 150, do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

Prevê o art. 921, inciso III, do CPC que
suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis,
cujo § 1º determina que em tal hipótese
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Dispõe, outrossim, o art. 921, § 2º, do CPC que
decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.

Por seu turno, o § 4º do referido artigo esclarece que o termo inicial da prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º
.

Acerca da necessidade de intimação, o c. STJ possui firme entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que n
ão há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, considerando que
em 10/2015 o apelante manteve-se inerte em relação a intimação que deu ciência sobre a inexistência de bens e o intimou para indicar bens passíveis de penhora, o juiz de origem determinou em 05/2016 a suspensão do feito.

O apelante somente se manifestou nos autos em 02/2023, quando intimado acerca da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 5º, do CPC, ou seja, manteve-se inerte por aproximadamente 08 (oito) anos, hipótese em que se faz necessário reconhecer a referida prescrição.

Por derradeiro, apenas como reforço de argumento, a jurisprudência pátria tem aplicado por analogia as teses jurídicas fixadas pelo c. STJ para as hipóteses de prescrição intercorrente nas execuções fiscais, situação que também induz ao seu reconhecimento na presente ação:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência no tocante a essa matéria – recurso não conhecido quanto a esse aspecto. APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 – tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – contagem do prazo para prescrição que tem início após o transcurso de um ano da suspensão da execução – aplicação do art. art. 921, III e parágrafos do CPC –
somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é praticamente idêntico ao adotado pelo CPC/2015 – prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJ-SP - AC: 10134423820148260224 SP 1013442-38.2014.8.26.0224, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 01/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual dos dias 22.07.2024 a 26.07.2014:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003168-54.2013.8.08.0002

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ CARLOS SADER ZAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos, concluí que, de fato, deve haver a declaração da prescrição, contudo, com o devido respeito, entendo que por uma fundamentação distinta do que exposto pelo juízo de origem e pelo voto condutor.

Versam os autos sobre Ação Monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de JOSÉ CARLOS SADER ZAGO, com fundamento em alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 31929-7 emitida pelo apelado, com vencimento da última parcela em 08/01/2010.

Verifica-se que, ante a inércia da apelante, ora autora, em impulsionar o feito, houve a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, tendo sido aplicada ao caso a previsão do inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como já exposto, o presente feito se trata de demanda monitória em que nunca houve a citação da parte contrária, de modo que permanece em fase de conhecimento e nem sequer houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Assim, com a devida vênia, não há falar em prescrição intercorrente na forma do artigo 924 do CPC estabelecida pela sentença, a qual tem lugar apenas no cumprimento de sentença ou no processo de execução, o que não se amolda ao caso em tela.

Por outro lado, entendo que sobre o caso incide a prescrição em virtude de já ter transcorrido o lapso temporal de cinco anos sem que a parte ré tenha sido localizada.

A jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022; STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022; STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021).

Na demanda vertente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela, que se deu em 08/01/2010 e incide sobre a pretensão monitória o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Nesse particular, apesar de a demanda ter sido ajuizada em 10/12/2013, ou seja, antes do término do mencionado prazo de 5 (cinco) anos do vencimento do título, a citação não ocorreu até o presente momento.

Assim, já houve o lapso de mais de dez anos de ingresso com o presente feito sem que, contudo, o ato citatório tenha se perfectibilizado.

Não se desconhece que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme art. 240, § 1º, do CPC, entretanto, aplicando o §2º do aludido dispositivo, em conjunto com a Súmula 106 do Col. STJ, cumpre esclarecer que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

Nesses termos, ao examinar os autos de origem, vê-se que a apelante foi intimada por duas vezes, quedou-se silente (fls. 53-v e 56) e, portanto, o longo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da demanda não pode ser imputado apenas aos mecanismos da Justiça.

Diante disso, deve haver o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 206, § 5º, I do Código Civil, com a extinção do feito pelo artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Por essas razões, diante da confirmação da prescrição na demanda originária,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.